Tribunal: TJPA
Processo: 0049075-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049075-60.2013.8.14.0301
APELANTE: FERNANDO FARIAS FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA ORIGEM. CITAÇÃO DO BANCO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR QUANTO À ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, o juízo singular embasou a sentença de improcedência liminar no julgamento do REsp 973827/RS pela 2ª Seção do STJ que, posteriormente, serviram de fundamento para edição da Súmula 541, STJ e da Súmula 539, STJ.

2.

De acordo com a inicial, pretendia o apelante o reconhecimento da abusividade na cobrança de juros capitalizados, da cláusula mandato, da utilização de indexadores alternativos, flutuação de taxas e exigência de comissão de permanência. Destaca-se, ainda, que na peça de ingresso foi requerido que a instituição financeira apresentasse o contrato firmado, sendo tal requerimento deferido pelo juízo singular.

3.

Face a não realização do ato citatório, o banco apelado não foi intimado para apresentar a avença entabulada entre as partes.

4.

Ainda que as alegações lançadas na inicial possam estar incluídas dentre os temas já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do contrato se faz necessária, sendo, portanto, referido documento indispensável ao deslinde das questões postas em debate, de modo que sua ausência torna impossível aferir se houve ou não cometimento das supostas abusividades alegadas pelo recorrente. Precedentes das duas Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

5.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FERNANDO FARIAS FONSECA em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição do indébito c/c pedido de tutela antecipada, tramitada no juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aforada contra Banco Pan S.A.

Na exordial, narra o autor que adquiriu, em 28/10/2011, um veículo marca HONDA BIZ 125 ES, MODELO 2011, tendo financiado o valor de R$7.601,00 (sete mil, seiscentos e um reais) mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 48 parcelas mensais de R$299,49 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). Segue afirmando que após pagar 16 parcelas realizou análise financeira sobre referido contrato e constatou além de uma série de absurdos exigidos para quitação do bem, a forma do cálculo das parcelas ocorreu de maneira a beneficiar a instituição financeira. Aponta como irregularidade a capitalização de juros, cláusula mandato, utilização de indexadores alternativos, flutuação de taxas e cobrança de comissão de permanência.

Em decisão inicial, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência postulado pelo requerente, determinando a citação da instituição financeira para apresentar defesa e, na mesma oportunidade, estipulado prazo para que o banco anexasse o contrato firmado entre as partes (ID 1557244 – pág. 02)

Expedido o Aviso de Recebimento, o mesmo retornou sem cumprimento (ID 1557244 – pág. 06 e 07).

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“2. FUNDAMENTAÇÃO.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Preliminarmente, entendo pela possibilidade de julgamento do feito, com escopo no artigo 332, I do Código de Processo Civil, que preceitua:

(...)

Nesse sentido, verifica-se no caso em apreço que a matéria suscitada na inicial fora resolvida pela Súmula 596/STF, bem como que tratando-se de questão exclusiva de direito, é dispensável a fase instrutória.

No mérito, necessário ressaltar que a natureza da relação jurídica subjacente, é constituída a partir da discussão de contrato de crédito entre um usuário final e uma instituição bancária, e não há dúvida a respeito da aplicabilidade do (sic). A incidência desse microssistema legislativo, na hipótese, é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras).

A consequência jurídica desse precedente está na aplicação dos institutos protetivos das relações de consumo ao contrato, em razão de sua especialidade, gerando modificações no alcance da teoria geral dos contratos.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Alega o autor na inicial a necessidade de revisão dos juros, entretanto, a jurisprudência entende que a incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é legal e permitida observadas as seguintes condições:

i) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP nº 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ - AgRg no REsp nº 660.679/RS - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES - DJ 13/06/2005);

ii) haja expressa previsão no contrato (STJ - AgRg no Ag nº 943.353/RS - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 12/12/2007).

Saliento ainda que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no Resp n. 973827/RS, julgado em 27/06/2012, ratificou a jurisprudência, no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Por maioria, decidiu também que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Em relação a violação do disposto na Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal, necessário ressaltar que o próprio STF, entendeu posteriormente pela possibilidade de capitalização de juros nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, editando a Súmula nº 596 (As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional), entendimento que acabou por afastar a aplicabilidade do verbete vinculado na inicial ao caso em julgamento.

Transcrevo julgado da Corte Constitucional nesse sentido:

(...)

Com efeito, restando pacificado o entendimento que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na (Decreto /33), conforme Súmula 596/STF, e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo inclusive inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. c/c o art. do, resta afastada a alegada ilegalidade na conduta praticada pela parte requerida.

Nesse sentir, somente a demonstração inequívoca de que ocorre abusividade na cobrança dos juros remuneratórios teria o condão de autorizar o judiciário a proceder à limitação destes encargos financeiros. Ou seja, não basta o interessado alegar a existência de abuso, limitando-se a apontar que os juros remuneratórios são superiores a 12% ao ano.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Acerca do pedido de restituição, este não merece acolhida, pois nos contratos de empréstimo com a instituição bancária, é de plena ciência do contratante a necessidade de seu posterior adimplemento das respectivas parcelas.

Assim, o pedido de restituição dos valores pagos pelo autor não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, configurando vantagem indevida a restituição de valores livremente pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança.

Em relação a aplicação do disposto no artigo art. 42, parágrafo único do CDC, já restou pacificado no STJ que a devolução em dobro somente ocorre caso comprovada a má-fé do fornecedor, conforme se depreende do voto condutor do Acórdão, proferido pelo Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda (TJ/MG, 9ª. Câm. Cív., AC 10153120007734001 MG, 27/05/2015), abaixo transcrito:

- Configurada, assim, a responsabilidade do Apelante, e, via de consequência, o dever de restituir os valores indevidamente despendidos pela Apelada. Por outro lado, no tocante à dobra na restituição dos valores despendidos pela Autora, merece prosperar o inconformismo. A aplicação da regra contida no artigo , , do tem lugar quando a cobrança tenha sido feita em situação de má-fé daquele que recebeu.

Ademais, em relação a restituição do IOF e demais taxas bancárias, tenho que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é devido pelo tomador de empréstimos, sendo que o banco requerido é legalmente obrigado a retê-lo e, portanto, tem o direito de dele ser ressarcido, independente de previsão contratual, valendo esclarecer que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), como o próprio nome diz, trata-se de imposto que tem como fato gerador a entrega do valor do empréstimo, ou a sua colocação à disposição do interessado (art. , do Dec. /02), e que, por consequência, tem como contribuintes as pessoas tomadoras de crédito (art. , Dec. /02), sendo que a sua cobrança é exigência legal prevista para as operações financeiras descritas nas leis que regulamentam a matéria, não se tratando de mera liberalidade, razão pela qual correta a sua cobrança, bem como das taxas bancárias nos casos em que estejam expressamente previstas no contrato, inclusive a cobrança da comissão de permanência, em caso de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios conforme Súmulas 30 e 296 do STJ, ressaltando-se que esse encargo pode ser calculado à base da taxa média dos juros no mercado, desde que não exceda a taxa do contrato, convencionada pelas partes (Súmula 294 /STJ).

De outra banda, é admissível a cobrança da comissão de permanência, em caso de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios conforme Súmulas 30 e 296 do STJ, ressaltando-se que esse encargo pode ser calculado à base da taxa média dos juros no mercado, desde que não exceda a taxa do contrato, convencionada pelas partes (Súmula 294 /STJ).

(...)

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de revisão contratual, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85 do CPC, uma vez que deferido o benefício da Justiça Gratuita, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC). Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém (PA), 12 de julho de 2017.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença para que fosse reconhecida a impossibilidade do julgamento liminar de improcedência, dada a ausência de prova para viabilizar a solução da controvérsia posta nos autos, incorrendo, dessa maneira, em cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a abusividade na cobrança de juros capitalizados seja porque não contratado de forma expressa no contrato, seja por inaplicabilidade da Medida Provisória n. 1.963 (reeditada pela MP n. 2.170) em razão de violação ao art. 7º, III da Lei Complementar n. 95/98.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para que, com acolhimento da preliminar arguida, fosse a sentença anulada e, por via de consequência, os autos deveriam retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. E na hipótese de rejeição da preliminar, que o mérito do apelo fosse provido para afastar a abusividade apontada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação ou reforma da sentença que, com fundamento no art. 332, I do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu ter a sentença incorrido em cerceamento de defesa haja vista ausência de prova capaz de solucionar a controvérsia posta nos autos no tocante à abusividade de determinadas cláusulas contratuais.

Pois bem. Sabe-se que o julgamento liminar de improcedência tem como fim privilegiar o princípio da economia e celeridade processual, contudo, para que referido instituto seja utilizado deve obedecer determinando requisitos previstos em lei, já que se trata de medida excepcional.

Assim dispõe o art. 332, CPC:

Art. 332, CPC. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Da leitura da sentença (ID 1557245 pág. 01 a 05)), observa-se que, de fato, o juízo singular embasou a sentença de improcedência liminar no julgamento do
REsp 973827/RS
pela 2ª Seção do STJ que, posteriormente, serviram de fundamento para edição da
Súmula 541, STJ
(
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
)
e da
Súmula 539, STJ

(
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 - MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada”
).

À primeira vista não haveria razões para modificação do entendimento firmado, sendo necessário apenas verificar se o entendimento sedimentado em súmulas do Superior do Tribunal de Justiça se adequava à situação apresentada pelo autor da demanda.

Contudo, no presente caso, entendo que a sentença merece ser anulada.

Digo isso porque, consoante já visto, pretendia o apelante o reconhecimento da abusividade na cobrança de juros capitalizados, da cláusula mandato, da utilização de indexadores alternativos, flutuação de taxas e exigência de comissão de permanência. Destaca-se que na inicial foi requerido que a instituição financeira apresentasse o contrato firmado, posto que o ora recorrente não detinha uma cópia, conforme se verifica item “f” do campo de requerimentos da peça preambular (ID 1557242 – pág. 21).

Tal requerimento foi deferido pelo juízo singular (ID 1557244 – pág. 02 e 03), no entanto, como a citação do banco não foi realizada porque o Aviso de Recebimento retornou sem cumprimento (ID 1557244 – pág. 06 e 07), acabou que a instituição financeira não foi intimada da decisão que determinou a juntada do pacto firmado entre as partes.

Ocorre que, para que seja possível a revisão do pacto nos termos como postulado pelo apelante, seria imperiosa que a avença estivesse acostada aos autos, o que, repito, não ocorreu, tendo, portanto, o juízo
a quo
procedido com julgamento liminar de improcedência da pretensão revisional sem que tivesse elementos suficientes para formação da sua convicção, vez que ausente o contrato de financiamento.

Em situação semelhantes, as duas Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça se posicionaram pela anulação da sentença liminar de improcedência quando ausente o contrato que se pretende revisar. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA.
ART. 285-A DO CPC/73. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE MATÉRIA DE FATO.
AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
ANULAÇÃO DO DECISUM SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Conquanto possa-se considerar unicamente de direito as matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias, que deixaram de ser analisadas em sentença.

2. Observa-se que o Apelante requereu em sede de exordial a exibição do contrato, tendo em vista a negativa da instituição financeira de fornecê-lo administrativamente (fl. 6), declarando expressamente que nunca lhe foi fornecida uma cópia do instrumento contratual, sendo-lhe entregue apenas os carnês mensais para o pagamento das parcelas (fl. 7). Aduziu na peça de ingresso que por ocasião da assinatura do termo não lhe foram informados os riscos da operação, de modo que entende que a Apelada está cobrando índices de atualização monetária com base em fatores ilegais e realizando a cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária (fl. 8). Afirmou ainda, na inicial, que não foram especificados por ocasião da assinatura do contrato as taxas administrativas

cobradas, como serviços de terceiros, taxa de gravame e tarifa de cadastro (f. 10).

3. Verifica-se claramente que no presente caso não estão presentes os requisitos do art. 285-A do CPC-73, tendo em vista tanto a presença de matéria de fato, quanto a necessidade de exibição do instrumento contratual por parte do Apelado para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autora.

4.
Assim, o Juízo singular concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes com instrumento contratual, sentenciando o feito,
sem ao menos ter acesso ao contrato
, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2019.04805072-61, 209.822, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em
2019-11-21
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS.
JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. ART. 285-A DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM A DETERMINAÇÃO AO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM LITÍGIO.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO MENCIONADO CONTRATO PELO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO
. SENTENÇA CASSADA.

Recurso conhecido para de ofício anular a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da Ação.

(2019.04284129-26, 208.754, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2019-10-07
, Publicado em 2019-10-17)

Ora, ainda que as alegações lançadas na inicial possam estar incluídas dentre os temas já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do contrato se faz necessária, sendo, portanto, referido documento indispensável ao deslinde das questões postas em debate, de modo que sua ausência torna impossível aferir se houve ou não cometimento das supostas abusividades alegadas pelo recorrente.

Assim, considerando a ausência do contrato de financiamento firmado entre as partes, a sentença liminar de improcedência padeceu de nulidade, visto que não analisou a situação concreta do recorrente, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito.

Prejudicado o mérito.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2020